Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO CIRURGIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso, demonstrada a situação de urgência ou emergência, mostra-se indevida a negativa sob o fundamento de que a autora estava no período de carência, pois o relatório médico apontou o caráter emergencial do quadro clínico de paciente, idosa, com 93 anos à época, acometida, dentre várias outras enfermidades, carcinoma, quadro de hipertensão e alteração da função renal.
3. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.